Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1.113 RESP 1937821/SP E DESTA TURMA RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ITBI. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A parte autora não é obrigada a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.

3. REsp 1937821/SP - TEMA 1.113, firmou a seguinte Tese: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

4. É entendimento da doutrina e da jurisprudência desta Corte que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que, até nos casos em que não houve recolhimento, pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício. Dessa feita, a Administração tributária, ao discordar do valor lançado pelo contribuinte no instrumento de compra e venda, seja por qual motivo for, deve instaurar processo regular com o fito de arbitrar o preço de mercado do imóvel, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

5. Não há previsão de imunidade tributária, referente ao ITBI, para os associados da AHMBSNoroeste, nem na Lei no 3.830, de 14 de março de 2006, nem no Decreto no 27.576, de 28 de dezembro de 2006.

6. Conforme jurisprudência deste Tribunal, que ora se destaca, tem-se o entendimento de que: “o pagamento do ITBI por ocasião da aquisição do terreno pela Cooperativa e o pagamento quando da transferência das unidades imobiliárias aos cooperados constituem relações jurídicas diversas sobre as quais deve incidir o imposto individualmente, conforme prevê o art. 2o da Lei Distrital no 11, de 29/12/1988” (Acórdão 237515, 20020110192707APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/3/2006. Pág.: 133). (Acórdão 1155295, 07060557620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.